Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713702-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL JONATA OLIVEIRA DE BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por EMANUEL JONATA OLIVEIRA DE BRITO, contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não goza de gratuidade de justiça, porquanto teve o pedido negado pelo juízo a quo (ID 67430191) e em sede de agravo de instrumento (ID 67430465), porém deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo nesta segunda instância. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT RELATOR